Tribunal: TJSP
Processo: 1031147-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - O contrato pactuado é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão daquela prática – Súmula 541 do STJ - Não comprovação de cobrança de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - O contrato pactuado é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão daquela prática – Súmula 541 do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média praticada no mercado – Comissão de permanência – Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal – Cobrança de tarifas bancárias - Alegação genérica de que as despesas são indevidas - Inadmissibilidade - Autor nem sequer individualizou as tarifas, o que deveria ter feito quando da exposição do fato justificador do pedido de reforma da sentença - Subsistência da sentença que julgou improcedente esta ação revisional de contrato bancário - Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031147-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EDEMIL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031147-28.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45199
APEL.No: 1031147-28.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Edemil dos Santos (Justiça Gratuita)
APDA. : BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo
Juros contratuais
Ajuste de uma
taxa anual e de outra mensal em contrato
bancário
não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro Habitacional
Prática que não
significa capitalização mensal de juros - O
contrato pactuado é posterior à edição da MP no
1.963-17 e tem expressa previsão daquela
prática
Súmula 541 do STJ - Não
comprovação de cobrança de taxa de juros
remuneratórios superior à média praticada no
mercado Comissão de permanência Não
há comprovação da cobrança deste encargo de
forma ilegal Cobrança de tarifas bancárias -
Alegação genérica de que as despesas são
indevidas - Inadmissibilidade - Autor nem
sequer individualizou as tarifas, o que deveria
ter feito quando da exposição do fato
justificador do pedido de reforma da sentença -
Subsistência
da
sentença
que
julgou
improcedente esta ação revisional de contrato
bancário - Honorários recursais - Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo e condenou o autor-apelante ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031147-28.2017.8.26.0100 -Voto no
3
custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente ser ilegal a cobrança de juros
superiores à taxa média de mercado, além de indevida a sua
capitalização mensal. Alega que houve cobrança abusiva de comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios, além da
cobrança abusiva de tarifas.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo, proposta ao fundamento de haver ilegal
capitalização mensal de juros remuneratórios, sua estipulação em
patamar superior à taxa média de mercado, abuso na cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e
na cobrança de tarifas.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula
596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 2,13% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031147-28.2017.8.26.0100 -Voto no
4
mês e 28,78% ao ano (cf. fls. 60), notadamente porque o autor não
demonstrou que elas destoam das que eram praticadas no mercado
na época da contratação.
A capitalização mensal dos juros não é ilegal na
espécie, pois o STJ reconhece a sua legalidade em contrato posterior à
entrada em vigor da MP no 1.963-17 com a respectiva previsão (cf.
AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j.
19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j.
27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy
Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de
justiça 5/2008, p. 21).
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois celebrado em 2017, a ser pago em 48 parcelas mensais,
contendo previsão expressa das taxas anual e mensal, além do custo
efetivo total (cf. fls. 60-65).
Aplica-se, portanto, a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
2.2. Quanto à comissão permanência, adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo [cf. REsp.
1.058.114-RS, (2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator
p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031147-28.2017.8.26.0100 -Voto no
5
“DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO
DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139
E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do
CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto
quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.”.
Não houve, contudo, demonstração de cobrança
indevida de tal verba.
2.3. O recorrente alega haver abuso na cobrança das
tarifas, mas não indicou, em seu recurso, aquelas que seriam ilegais ou
indevidas.
Cabia a ele individualizar as tarifas mantidas pela
sentença recorrida e, se discordava da sua cobrança, deveria apontar
aquelas que, a seu ver, são indevidas e porque seriam elas abusivas.
“Para coerência lógica com o sistema jurídico como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031147-28.2017.8.26.0100 -Voto no
6
um todo, o sujeito que postula em juízo deve obrigatoriamente explicitar
quais os fatos que lhe teriam dado o direito a obter o bem e qual é o
preceito pelo qual esses fatos geram o direito afirmado. Isso explica a
composição mista da 'causa petendi', indicada no Código de Processo
Civil como fatos e fundamentos jurídicos do pedido” (cf. Cândido
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil. Malheiros Editores,
2001, v. II, p. 126, sem ênfase no texto original).
Observe-se
que
as
tarifas
mencionadas
genericamente em seu recurso (a de cadastro e a de serviços de terceiros)
nem sequer foram cobradas no contrato.
2.4. Subsiste a sentença recorrida, também por seus
fundamentos aqui adotados (cf. art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal).
2.5. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios arbitrados na sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa (cuja
exigibilidade é suspensa por ser o vencido beneficiário da gratuidade
processual).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator